Tribunal: TJSP
Processo: 0081062-92.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A embargante afirma que o acórdão executado reformou apenas em parte a sentença, afastando apenas a abusividade dos reajustes por faixa etária, nada disciplinado e mantendo inalterada o reconhecimento da abusividade dos reajustes por sinistralidade.

Descabimento.
A reforma da sentença foi total e não apenas parcial, tanto o reajuste por faixa etária quanto o reajuste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A embargante afirma que o acórdão executado reformou apenas em parte a sentença, afastando apenas a abusividade dos reajustes por faixa etária, nada disciplinado e mantendo inalterada o reconhecimento da abusividade dos reajustes por sinistralidade.

Descabimento.
A reforma da sentença foi total e não apenas parcial, tanto o reajuste por faixa etária quanto o reajuste por sinistralidade foram reconhecidos como validamente aplicados, não sendo nem um nem outro abusivo. Inexistência de ofensa à coisa julgada ou preclusão. Ausência de vilipêndio aos art. 223, 502, 505, 507 e 508 do CPC.

Embargos rejeitados.